Tribunal: TJES
Processo: 0016744-14.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota Progressiva
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016744-14.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO A TESE AFETA À NULIDADE DA CDA. APRECIAÇÃO E AFASTAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do ora embargado e julgou prejudicado o recurso da embargante, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral apenas quanto à declaração de decadência parcial do crédito tributário relativo aos fatos geradores anteriores a 10 de agosto de 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à tese de violação ao princípio da tipicidade no enquadramento fiscal das mercadorias; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade do crédito tributário, em razão da ausência de cientificação pessoal da embargante acerca do acórdão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais publicado no Diário Oficial; e (iii) determinar se eventual omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia relativa ao enquadramento fiscal ao afirmar que a utilização da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias pela legislação estadual não invalida a tributação quando há correlação técnica com a Nomenclatura Comum do Mercosul, comprovada por perícia no caso concreto.

5. A insurgência da embargante quanto à inexistência de violação ao princípio da tipicidade expressa inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão e busca a rediscussão do mérito por via processual inadequada.

6. O acórdão embargado incorre em omissão quanto à tese de nulidade da formação do crédito tributário pela ausência de cientificação pessoal da embargante do acórdão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, publicado no Diário Oficial.

7. A ausência de intimação pessoal do acórdão administrativo não invalida a CDA, pois o Conselho Estadual de Recursos Fiscais constitui última instância administrativa, na qual a embargante exerceu de forma ampla e exauriente sua defesa, sem cabimento de novos recursos. O posterior exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, com ampla discussão sobre a higidez da autuação, afasta a nulidade decorrente de vício formal na comunicação do ato administrativo pretérito.

8. O suprimento da omissão não altera o resultado do julgamento, pois a tese de nulidade da CDA por ausência de intimação pessoal do acórdão administrativo deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito do acórdão, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A recorrente pretende discutir as conclusões do acórdão embargado quanto ao reconhecimento da inocorrência de violação ao princípio da tipicidade. 3. A ausência de intimação pessoal do acórdão proferido pela última instância administrativa não gera nulidade da CDA quando a parte exerceu ampla defesa na esfera administrativa e posteriormente discutiu judicialmente a higidez da autuação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.000/2001, art. 20, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.391.876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Moto Honda da Amazônia Ltda contra o acórdão de id.
16379541
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e, por igual votação, julgou prejudicado o recurso da ora embargante. O julgamento recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para
declarar a decadência parcial do crédito tributário quanto aos fatos geradores anteriores a 10 de agosto de 2007.

Nas razões recursais de id.
17050647
, a embargante alega, em síntese, que a) o acórdão padece de erro de premissa e contradição ao afirmar que o laudo pericial validou a categorização pela NBM e correlacionou as nomenclaturas; b) o acórdão deixou de considerar o real conteúdo do laudo pericial; c) o julgado foi omisso sobre a violação aos princípios da tipicidade e legalidade tributária pela utilização de padrão classificatório revogado; d) existe omissão quanto à falta de intimação pessoal da embargante sobre o acórdão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Contrarrazões apresentadas no id.
17943477
, nas quais o embargado sustenta a inexistência de vícios e o intuito de rediscussão do mérito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na
Apelação Cível n. 0016744-14.2014.8.08.0024

Embargante:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

Embargado:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Moto Honda da Amazônia Ltda contra o acórdão de id. 16379541, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, por igual votação, julgou prejudicado o recurso da ora embargante. O julgamento recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para
declarar a decadência parcial do crédito tributário quanto aos fatos geradores anteriores a 10 de agosto de 2007.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso merece parcial acolhimento sem a atribuição de efeitos infringentes. Explico.

O voto condutor consigna que a utilização da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias pela legislação estadual não invalida o enquadramento fiscal, desde que haja correlação com a Nomenclatura Comum do Mercosul, como comprovado por perícia técnica no caso concreto, sendo mantida a descrição das mercadorias. O julgado estabelece que a classificação NCM 8711.20.20 corresponde tecnicamente à antiga NBM 8711.20.9900, não havendo divergência quanto à natureza das mercadorias motocicletas de cilindrada superior a 180 centímetros cúbicos permitindo, portanto, a aplicação da alíquota de 25% prevista no art. 20, IV, a, da Lei n. 7.000/2001.

Verifica-se que a recorrente pretende discutir as conclusões do acórdão embargado quanto ao reconhecimento da inocorrência de violação ao princípio da tipicidade. Tais insurgências revelam mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando a reforma da decisão por via inadequada.

Afinal, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Contudo, o acórdão restou omisso quanto à apreciação da tese afeta à suposta nulidade na formação do crédito tributário em decorrência da ausência de cientificação pessoal da embargante do acórdão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, que foi publicado no Diário Oficial, questão ventilada na petição inicial.

Contudo, quanto ao ponto, não há que se falar em nulidade, seja porque o referido conselho constitui a última instância administrativa, na qual a ora embargante exerceu de forma ampla e exauriente sua defesa, não sendo cabíveis mais recursos; seja porque, posteriormente, a recorrente ainda exerceu o direito ao contraditório e à ampla defesa judicialmente, com ampla discussão quanto à higidez de sua autuação. Tais elementos afastam, assim, qualquer nulidade decorrente de vício formal na comunicação do ato administrativo pretérito.

Diante do exposto,
acolho em parte os embargos de declaração sem atribuição de efeitos infringentes
para, suprindo a omissão apontada, afastar a tese de nulidade da CDA por ausência de intimação pessoal do acórdão administrativo.

É como voto.